Tribunal: TJPA
Processo: 0009957-84.2010.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 302, §1º, INCISO IV DO CTB (HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO) ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELO RECORRENTE ?DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA ? IMPROCEDENTE ? AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PLEITO PELA REDUÇÃO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DA CNH ? IMPROCEDENTE ? A PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR É PARTE INTEGRANTE DA SANÇÃO PUNITIVA E FOI FIXADA DE MANEIRA PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito absolutório, quando nos autos restam devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de homicídio culposo no trânsito perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.A materialidade dos delitos resta devidamente comprovada nos autos pelo Laudo de Necropsia da vítima Euder de Sousa Sirotheau (fls. 29 ? Autos Apensos), laudo pericial do veículo de fl. 33 (ônibus), o laudo pericial do veículo de fl. 35 (motocicleta); boletim de ocorrência de acidente de trânsito-BOAT de fls. 62-66. Já a autoria do delito restou evidenciada pelas narrativas das testemunhas, transcritas no decorrer do voto. Das provas contidas nos autos, não restam dúvidas de que o delito de homicídio culposo no trânsito ocorreu em razão da imprudência do réu/recorrente que ao realizar uma manobra de conversão à direita não dirigiu com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, logo, não há que se falar em absolvição deste.2 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIASubsidiariamente, a defesa pleiteou pela redução da pena de prestação pecuniária, que foi fixada em 04 (quatro) cestas básicas no valor de 01 (um) salário mínimo cada, considerando que o acusado não possui condições financeiras para tal pagamento.É improcedente o pleito pela redução da pena de prestação pecuniária, quando esta fora fixada em substituição de sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo as penas restritivas de direitos fixadas pelo Juízo de origem (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) proporcionais às peculiaridades do caso.Outrossim, não ficou comprovado a hipossuficiência do apelante, uma vez que não consta nos autos qualquer documento probatório. Ademais, o Juízo a quo fixou a pena pecuniária de forma proporcional e razoável, razão pela qual não há que se falar em redução da pena pecuniária.3 - DO PLEITO PELA DIMUNUIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIRA defesa pleiteia pela diminuição do período de suspensão da CNH, considerando que a pena foi aplicada em seu patamar mínimo, devendo a suspensão ser aplicada na mesma proporção, pois o recorrente possui condições favoráveis. Além disso, o recorrente é motorista de profissão e necessita de carteira de motorista para trabalhar e sustentar a sua família.É improcedente o pleito pela diminuição do prazo da suspensão da CNH, quando esta é pena acessória e parte integrante da sanção punitiva prevista no tipo penal perpetrado pelo recorrente. Ademais, a pena não foi fixada em seu mínimo legal, tendo em vista o reconhecimento da causa de aumento de pena em decorrência de ter praticado homicídio culposo no trânsito no exercício de sua profissão, conduzindo transporte de passageiros (art. 302, §1º, IV do CTB), ficando no patamar de 03 anos de detenção.Destaca-se que o Juízo a quo ao fixar a pena de suspensão do direito de dirigir, pelo período de 06 (seis) meses, o fez de maneira proporcional e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, ante as peculiaridades do presente caso.Ressalta-se que o fato do condenado ser motorista profissional não impede a fixação da referida sanção penal. Ao revés, quando presente tal condição pessoal é que se espera uma maior cautela e prudência do condutor. Dessa forma, não há o que se falar em reforma ou afastamento da pena de suspensão da carteira de habilitação.4 ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0009957-84.2010.8.14.0051
APELANTE:
AMBROSIO HERCULANO FERREIRA DOS SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 302, §1º, INCISO IV DO CTB (HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO) - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELO RECORRENTE -DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PLEITO PELA REDUÇÃO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DA CNH - IMPROCEDENTE - A PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR É PARTE INTEGRANTE DA SANÇÃO PUNITIVA E FOI FIXADA DE MANEIRA PROPORCIONAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito absolutório, quando nos autos restam devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de homicídio culposo no trânsito perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.
A materialidade dos delitos resta devidamente comprovada nos autos pelo Laudo de Necropsia da vítima Euder de Sousa Sirotheau (fls. 29 - Autos Apensos), laudo pericial do veículo de fl. 33 (ônibus), o laudo pericial do veículo de fl. 35 (motocicleta); boletim de ocorrência de acidente de trânsito-BOAT de fls. 62-66.
Já a autoria do delito restou evidenciada pelas narrativas das testemunhas, transcritas no decorrer do voto.
Das provas contidas nos autos, não restam dúvidas de que o delito de homicídio culposo no trânsito ocorreu em razão da imprudência do réu/recorrente que ao realizar uma manobra de conversão à direita não dirigiu com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, logo, não há que se falar em absolvição deste.
2 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
Subsidiariamente, a defesa pleiteou pela redução da pena de prestação pecuniária, que foi fixada em 04 (quatro) cestas básicas no valor de 01 (um) salário mínimo cada, considerando que o acusado não possui condições financeiras para tal pagamento.
É improcedente o pleito pela redução da pena de prestação pecuniária, quando esta fora fixada em substituição de sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo as penas restritivas de direitos fixadas pelo Juízo de origem (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) proporcionais às peculiaridades do caso.
Outrossim, não ficou comprovado a hipossuficiência do apelante, uma vez que não consta nos autos qualquer documento probatório. Ademais, o Juízo a quo fixou a pena pecuniária de forma proporcional e razoável, razão pela qual não há que se falar em redução da pena pecuniária.
3 - DO PLEITO PELA DIMUNUIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
A defesa pleiteia pela diminuição do período de suspensão da CNH, considerando que a pena foi aplicada em seu patamar mínimo, devendo a suspensão ser aplicada na mesma proporção, pois o recorrente possui condições favoráveis. Além disso, o recorrente é motorista de profissão e necessita de carteira de motorista para trabalhar e sustentar a sua família.
É improcedente o pleito pela diminuição do prazo da suspensão da CNH, quando esta é pena acessória e parte integrante da sanção punitiva prevista no tipo penal perpetrado pelo recorrente. Ademais, a pena não foi fixada em seu mínimo legal, tendo em vista o reconhecimento da causa de aumento de pena em decorrência de ter praticado homicídio culposo no trânsito no exercício de sua profissão, conduzindo transporte de passageiros (art. 302, §1º, IV do CTB), ficando no patamar de 03 anos de detenção.
Destaca-se que o Juízo a quo ao fixar a pena de suspensão do direito de dirigir, pelo período de 06 (seis) meses, o fez de maneira proporcional e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, ante as peculiaridades do presente caso.
Ressalta-se que o fato do condenado ser motorista profissional não impede a fixação da referida sanção penal. Ao revés, quando presente tal condição pessoal é que se espera uma maior cautela e prudência do condutor.
Dessa forma, não há o que se falar em reforma ou afastamento da pena de suspensão da carteira de habilitação.
4 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 08 de outubro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0009957-84.2010.8.14.0051
APELANTE:
AMBROSIO HERCULANO FERREIRA DOS SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
AMBROSIO HERCULANO FERREIRA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena definitiva de
03 (três) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto
, bem como a penalidade autônoma de proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão da mesma, pelo prazo de 06 (seis) meses, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal.

O juízo
a quo
aplicou o art. 44 do Código Penal, substituindo a pena de detenção por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária que converto em 04 (quatro) cestas básicas no valor individual de 01 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

No dia 15.08.2010, por volta das 16h:10min, o denunciado Ambrósio Herculano conduzia o veículo de transporte de passageiros, marca VW/MPOLO Viale U, placa KEJ-1194, de propriedade da empresa perpétuo Socorro Santarém Transportes pela Avenida Fernando Guilhon e, ao fazer manobra de conversão a direita para Rua Nossa Senhora do Rosário, atingiu uma motocicleta marca Honda, modelo NXR150, placa JVZ-5773, conduzida pela vítima Euder de Sousa Sirotheau, que seguia no mesmo sentido, no lado direito da avenida.

A conversão repentina, efetuada pelo denunciado, não possibilitou qualquer manobra evasiva da vítima de modo a evitar o choque entre os veículos.

A colisão ensejou sérias lesões em Euder de Sousa Sirotheau, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente, conforme laudo pericial de fl. 29.

Assevera que conduta do denunciado se deu de forma imprudente, pois ao manobrar para Rua Nossa Senhora do Rosário, não tomou a cautela exigida na condução de veículo automotor para que efetuasse conversão na via pública, o que ensejou o abalroamento com a motocicleta que vinha à sua direita, em mesmo sentido, nesta via.

Denúncia recebida em 02.04.2012(fl. 05).

Resposta à acusação (fls. 07-14).

Instrução processual gravada em mídia, constante às fls. 31-32.

Decisão decretando à revelia do réu (fl. 60)

Em Alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 73-78).

A defesa em alegações finais, requereu absolvição sob o argumento da inexistência de culpa, insuficiência de provas à condenação do acusado, da conduta sob o princípio da confiança e da inexigibilidade de conduta diversa, bem como a culpa exclusiva da vítima (fls. 80-84).

O Juízo
a quo
condenou à pena definitiva de
03 (três) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto
, bem como a penalidade autônoma de proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão da mesma, pelo prazo de 06 (seis) meses, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal.

O juízo
a quo
aplicou o art. 44 do Código Penal, substituindo a pena de detenção por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária que converto em 04 (quatro) cestas básicas no valor individual de 01 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Inconformado,
AMBROSIO HERCULANO FERREIRA DOS SANTOS
interpôs Recurso de Apelação Criminal (fls. 112/116), pugnando pela absolvição do recorrente, aduzindo que não restou comprovado nos autos qualquer ato de negligência, imprudência ou imperícia de sua parte. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pleiteou pela redução da pena pecuniária, bem como a redução do prazo de suspensão da CNH do acusado, considerando que o mesmo necessita de sua habilitação para exercer sua profissão.

O Ministério Público apresentou
CONTRARRAZÕES
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do Apelo Criminal (fls. 117-120).

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 129)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 133/135)

É o relatório. Sem revisão
.

Sugiro inclusão na pauta virtual
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

No crime de homicídio culposo não é necessária a configuração da figura dolosa, a intenção no cometimento ilícito, bastando, simplesmente, a presença da imprudência, da negligência ou da imperícia. Forçoso entender, que a imprudência se encontra demonstrada no caso em apreço, na medida em que o apelante agiu sem o dever próprio de cuidado no momento em que realizou a manobra de conversão à direita para Rua Nossa Senhora do Rosário, atingindo a vítima que estava trafegando de forma retilínea e prioritária na Av. Fernando Guilhon, conforme ficou devidamente comprovado por meio do Laudo Pericial de fls. 62-66.

Acerca do crime culposo a doutrina do Professor Rogério Greco, em
Código Penal
Comentado, 4ª ed., Impetus, Niterói: 2010, p. 54, assim define a imprudência:
"Imprudente seria a conduta positiva praticada pelo agente que, por não observar o seu dever de cuidado, causasse o resultado lesivo que lhe era previsível¿.

Com efeito, para a caracterização do crime culposo é necessário: a) uma conduta humana; b) prática da conduta com inobservância do dever objetivo de cuidado, manifestado nas formas de imperícia, imprudência ou negligência; c) um resultado naturalístico; d) a existência de nexo causal entre a conduta e o resultado; e) previsibilidade objetiva do sujeito e; f) previsão legal expressa da conduta culposa.

Portanto, é na previsibilidade dos acontecimentos e na ausência de precaução que reside a conceituação da culpa penal, pois é a omissão de certos cuidados nos fatos ordinários da vida, perceptíveis à atenção comum, que se configuram as modalidades culposas da imprudência e negligência. Ora, extrai-se o Laudo de Necropsia da vítima Euder de Sousa Sirotheau (fls. 29 - Autos Apensos), laudo pericial do veículo de fl. 33 (ônibus), o laudo pericial do veículo de fl. 35 (motocicleta); boletim de ocorrência de acidente de trânsito-BOAT de fls. 62-66.

Cediço observar que além da prova técnica pericial, da prova testemunhal que ratificaram que o acusado agiu com imprudência na condução do coletivo, e que o impacto da colisão foi tão violento que causou a morte da vítima no local da colisão, como se pode observar pelas fotografias juntadas aos autos, denotando o grau da colisão decorrente da falta de atenção do apelante na condução do coletivo.

De sorte, que o réu
AMBROSIO HERCULANO FERREIRA DOS SANTOS
concorreu, culposamente, para o óbito da vítima, Euder de Sousa Sirotheau, ao deixar de observar os cuidados necessários e seguir as regras de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela. Portanto, a versão do réu não tem sustentação pois dissociada das provas dos autos.

As provas trazidas aos autos demonstraram à saciedade a ocorrência do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, posto que devidamente demonstrado os elementos da culpa, quais sejam, conduta, violação de dever de cuidado objetivo, resultado, nexo causal, previsibilidade e tipicidade. Prudente assentar, que a combativa defesa não trouxe quaisquer evidências robusta que justificasse suas assertivas. Logo, restando comprovado que o apelante agiu sem o dever de cuidado objetivo, caracterizada está a sua culpa, pela falta das cautelas que eram exigidas.

Portanto, impossível acolher o pleito absolutório do apelante, de modo que alternativa outra não resta senão manter a condenação firmada em primeira instância.

A
materialidade
do delito resta devidamente comprovada nos autos pelo Laudo de Necropsia da vítima Euder de Sousa Sirotheau (fls. 29 - Autos Apensos), laudo pericial do veículo de fl. 33 (ônibus), o laudo pericial do veículo de fl. 35 (motocicleta); boletim de ocorrência de acidente de trânsito-BOAT de fls. 62-66.

Já a
autoria
do delito resta evidenciada pelas narrativas das testemunhas. Vejamos as narrativas em Juízo:

A testemunha
Rinaldo Travassos de Sousa
relatou: (fl. 33 -mídia audiovisual)
¿Que estava de serviço como fiscal do PTRAN no dia dos fatos em apuração. Ao chegar ao local constatou a situação dos veículos e a morte da vítima, bem como identificou que o abalroamento aconteceu na porta de entrada do ônibus. Na delegacia, presenciou o réu relatando que ao fazer a conversão a direita não viu o condutor da motocicleta e só sentiu o impacto. Por fim, declarou que reconhece o cenário da fl. 64 do IP como idêntico aos fatos narrados e que havia visibilidade no momento da ocorrência.¿

A testemunha
Alain Calandrini Neves de Azevedo
, igualmente corroborando com a narrativa dos fatos veiculados na inicial, declarou: (fl. 33 -mídia audiovisual)
¿Que integrava a equipe do BOAT, na condição de motorista, afirmando que ao chegar ao local dos fatos em apuração a vítima já estava morta e os veículos envolvidos ainda estavam lá. Esclareceu que o ônibus foi fazer uma manobra para direita e para tanto ¿abriu¿ a esquerda para fazer a conversão. Assim, baseado no croqui de fl. 64 afirmou que o réu desrespeitou as regras de trânsito por não manter a direita para fazer a manobra.¿

A testemunha
Reinaldo Junio Costa dos Santos
, integrante da equipe do BOAT,
ratificou o croqui juntado à fl. 64 do inquérito
, detalhando que o condutor V1 corresponde ao motociclista, e o condutor do ônibus ao V2.
Que o V2 foi fazer conversão direita, onde a obrigatoriedade do condutor era se manter mais à direita possível, porém, não o fez. Que se o V2 estivesse mais à direita, quem teria obrigação de guardar o trânsito seria o V1, porém não foi isso que aconteceu, V2 estava muito a esquerda para fazer a conversão. Assim, a condição do acidente aduz que o motorista de ônibus não procedeu adequadamente para realizar a conversão.

Das provas contidas nos autos, não restam dúvidas de que o delito de homicídio culposo no trânsito ocorreu em razão da imprudência do recorrente que ao realizar uma manobra de conversão à direita não dirigiu com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, logo, não há que se falar em absolvição deste.

DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

A defesa pleiteou pela redução da pena de prestação pecuniária, que foi fixada em 04 (quatro) cestas básicas no valor de 01 (um) salário mínimo cada, considerando que o acusado não possui condições financeiras para tal pagamento.

É improcedente o pleito pela redução da pena de prestação pecuniária, quando esta fora fixada em substituição de sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo as penas restritivas de direitos fixadas pelo Juízo de origem (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) proporcionais às peculiaridades do caso.

Outrossim, não ficou comprovado a hipossuficiência do apelante, uma vez que não consta nos autos qualquer documento probatório. Ademais, o Juízo
a quo
fixou a pena pecuniária de forma proporcional e razoável, razão pela qual não há que se falar em redução da pena pecuniária.

DO PLEITO PELA DIMUNUIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

A defesa pleiteia pela diminuição do período de suspensão da CNH, considerando que a pena foi aplicada em seu patamar mínimo, devendo a suspensão ser aplicada na mesma proporção, pois o recorrente possui condições favoráveis. Além disso, o recorrente é motorista de profissão e necessita de carteira de motorista para trabalhar e sustentar a sua família.

É improcedente o pleito pela diminuição do prazo da suspensão da CNH, quando esta é pena acessória e parte integrante da sanção punitiva prevista no tipo penal perpetrado pelo recorrente. Ademais,
a pena não foi fixada em seu mínimo legal,
tendo em vista o reconhecimento da causa de aumento de pena em decorrência de ter praticado homicídio culposo no trânsito no exercício de sua profissão, conduzindo transporte de passageiros (art. 302, § único, IV do CTB),
ficando no patamar de 03 (três) anos de detenção.

Destaca-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena de suspensão do direito de dirigir, pelo período de 06 (seis) meses, o fez de maneira proporcional e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, ante as peculiaridades do presente caso.

Ressalta-se que o fato do condenado ser motorista profissional não impede a fixação da referida sanção penal. Ao revés, quando presente tal condição pessoal é que se espera uma maior cautela e prudência do condutor.

Dessa forma, não há o que se falar em reforma ou afastamento da pena de suspensão da carteira de habilitação.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença ora combatida, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 08 de outubro de 2020.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator